Tribunal: TJBA
Processo: 8061444-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061444-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
NORBERTO RIBEIRO DE BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:

ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, LUCAS ARAGAO DA SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CET COM SUGESTÃO DE PERCENTUAL – DEFERIMENTO DO PERCENTUAL LEGAL E REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE AFLIÇÃO À NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RAZÃO DE DEFERIMENTO DA ORDEM PAUTADAS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR E EM SER GENÉRICA A CET E PAGA A TODOS OS MILITARES ATIVOS, O QUE LEVA A SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS – ALEGAÇÃO DE ANTIGUIDADE DAS PROCURAÇÕES APRESENTADAS COM FORÇA NO TEMA 1098 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para deferir aos impetrantes implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET de acordo com a patente em que são calculados os proventos dos requerentes.

2.
O discorrer da inicial deixa claro que o pleito é de inclusão nos proventos do impetrante da gratificação CET, frente a princípios como os da paridade e por se cuidar de gratificação genérica paga a todos os policiais militares, em todas as patentes,
sendo o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) justificado na legislação e regulamentação da matéria, confirmado por documento do próprio departamento de pessoal da PMBA.

3. O acórdão constata que o impetrante não recebe a gratificação que lhe é devida, infirma seu direito líquido e certo de receber a mesma frente a prova pré-constituída nos autos e gradua o percentual devido dentre os documentos colacionados e que formaram o entendimento unânime desta Seção.

4.
No mesmo sentido não se sustenta a argumentação a respeito da data irregularidade da representação processual de alguns dos impetrantes, aduzida apenas após o julgamento em flagrante configuração de tentativa de impor “
nulidade algibeira
” que não se sustenta.

5.
O STJ tem entendimento que
, por não haver prazo de validade do documento constante da lei, sua alteração só deve ser requerida pelo Magistrado, por cautela, caso haja indícios de prejuízo a parte representada ou de irregularidade processual.

6.
I
mporta dizer que o TEMA 1198/STJ citado na
s razões recursais
intervenção cuida de adoção de medidas para evitar a litigância predatória, do que não há aparência
estar ocorrendo
no caso concreto.

7
. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior.

8. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9
. Embargos rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061444-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NORBERTO RIBEIRO DE BRITO e outros (4)
e como apelada
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Julho de 2025.